Tribunal: CARF
Processo: 16682.900919/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900919/2018-41
ACÓRDÃO
1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. O Despacho Decisório e a DRJ foram claros ao alertar
para a falta de comprovação do oferecimento do IRRF à tributação e o
Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para
comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.186, de 12 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.900918/2018-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900919/2018-41
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o crédito pleiteado, relativo a base de cálculo negativa de CSLL do ano-
calendário 2013.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que os valores que compõem o crédito
compensável tiveram parcela relativa às "Retenções na fonte" desconsideradas pelo Fisco, bem
como que as diferenças apontadas pela fiscalização, no Despacho Decisório, diferem das
informações prestadas pelas Fontes Pagadoras-DIRF.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 10, proferiu Acórdão, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e teve a
ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Em síntese, a DRJ consignou que a de dedução dos valores retidos no cálculo da
CSLL está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo da contribuição, e
que no presente caso, a integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve apenas
oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que responsável
tributário pelo recolhimento do tributo é aquele que efetua as retenções, cabendo a ele
comprovar que efetuou pagamentos a menor, bem como que a Recorrente registra em seu
sistema SAP a entrada de faturas /notas fiscais, e apenas lança as retenções sofridas e o montante
líquido que ingressou na conta corrente.
É o relatório do essencial.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900919/2018-41
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação
cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
No único ponto que inova defende que se teve erro nas retenções seria de
obrigação destas a sua comprovação.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634
de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado
da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900919/2018-41
4
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas
suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
A possibilidade de dedução dos valores retidos no cálculo da CSLL está
condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo da
contribuição. É o que prevê o art. 231 do RIR/99, vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
A integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve
apenas oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes. Em
sua manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar a
existência das retenções, não apresentando nenhuma comprovação e nem
ao menos alguma alegação de que a receita correspondente tenha sido
corretamente oferecida à tributação.
Não há motivos para reforma do despacho decisório.

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração saldo negativo de CSLL. O não reconhecimento do
crédito se deu em razão do não oferecimento à tributação ou ao
oferecimento parcial.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade de forma
absolutamente simplista apenas defende a existência das retenções, nada
trata sobre o oferecimento do IRRF à tributação.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900919/2018-41
5

A integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve
apenas oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes. Em
sua manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar a
existência das retenções, não apresentando nenhuma comprovação e nem
ao menos alguma alegação de que a receita correspondente tenha sido
corretamente oferecida à tributação.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
comprovar o oferecimento à tributação. O Acórdão da DRJ foi curto, direto
e objetivo pois também não tinha o que enfrentar diante de um
Manifestação de Inconformidade tão superficial. Em Recurso Voluntário a
contribuinte permanece sem dialogar com a decisão recorrida, tão
somente reitera a existência das retenções e diz que a obrigação de
comprová-las seria daqueles que fizeram a retenção. Não anexou novos
documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
O fato é que mesmo com todo o alerta, o contribuinte permanece sem
trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório.
Outrossim, cumpre ressaltar que se trata de prova relativamente simples
de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que existe o alegado direito creditório, é de se negar o
provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900919/2018-41
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator(a)

Fl. 250
DF CARF MF
Original